Tribunal: TRF3
Processo: 5153411-55.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
238/549)

5153411-55.2025.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5153411-55.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMAR GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JASOM DA SILVA PEREIRA - SP286251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO BORGES SCOTT - SP323996-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES EM CTPS. CARÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, determinando a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo. A autarquia sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sem recolhimento de contribuições ao RGPS e a ausência de comprovação da atividade rural mediante prova material suficiente para o cumprimento da carência. Consta dos autos documentação composta por anotações de vínculos rurais em CTPS, certidão de casamento qualificando os cônjuges como lavradores e certidão de nascimento de filho indicando a profissão do genitor como trabalhador rural, além de prova testemunhal confirmando o labor campesino em regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade rural; (ii) estabelecer se o conjunto probatório formado por início de prova material e prova testemunhal idônea é suficiente para demonstrar o labor rural na condição de segurado especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade do trabalhador rural exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente à carência prevista na Lei no 8.213/91.

A carência é definida conforme a tabela progressiva do art. 142 da Lei no 8.213/91, sendo de 180 meses para os segurados que implementam os requisitos após 2010.

A comprovação do tempo de serviço rural deve basear-se em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91.

A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da prova documental em razão das dificuldades inerentes ao labor rural, permitindo que início de prova material relativo a parte do período seja ampliado por prova testemunhal idônea.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91 é exemplificativo, sendo admissíveis outros elementos probatórios aptos a demonstrar o exercício da atividade rural.

As anotações constantes na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade.

No caso concreto, as anotações de vínculos rurais em CTPS, as certidões qualificando o autor como trabalhador rural e os depoimentos testemunhais coerentes e convergentes confirmam o exercício de atividade rural por período suficiente ao cumprimento da carência exigida.

Demonstrados o requisito etário e o labor rural pelo período necessário, mostra-se regular a concessão da aposentadoria por idade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5153411-55.2025.4.03.9999

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS JASOM DA SILVA PEREIRA - SP286251-N

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNO BORGES SCOTT - SP323996-N

APELADO: VALDEMAR GONCALVES

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 338351211) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por idade rural desde a data do requerimento administrativo. Arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, a teor da Súmula no. 111 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Apelação do INSS (ID 338351218), na qual sustenta a impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade rural ou do aproveitamento do tempo de atividade rural para fins de carência sem que sejam realizadas as necessárias contribuições ao RGPS e a não comprovação da atividade rural mediante prova material e do consequente não cumprimento da carência exigida.

Contrarrazões (ID 338351228).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício: (Artigo e tabela com nova redação dada pela Lei no 9.032, de 1995):

Ano de implementação das condições

Meses de contribuição exigidos

1991

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (destacamos)

Com essas breves considerações, passo ao exame do mérito recursal.

A parte autora completou o requisito etário em 02/07/2020. De acordo com o disposto no artigo 142 da LB, a carência exigida corresponde a 180 meses.

Para comprovar o exercício de atividade rural, juntou os seguintes documentos, conforme listador na r. sentença: “CTPS do autor com vínculos empregatícios de natureza rural nos anos de 1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 2001 a 2004, 2010 e 2011 (fls. 12/14); certidão de casamento do ano de 2006 onde consta a profissão dos cônjuges como lavradores (fls. 15); certidão de nascimento do filho LUIZ CARLOS GONÇALVES, do ano de 1990, onde consta a profissão do genitor como trabalhador rural (fls. 16).”

Examino as provas produzidas.

As anotações em CPTS, mesmo que não constem do CNIS, presumem-se verdadeiras (presunção relativa – Súmula no. 12 do TST e 225 do STF), cabendo ao INSS provar em contrário.

Jurisprudência específica da Sétima Turma: ApCiv 0007991-77.2015.4.03.6112, j. 30/09/2020, Dje 05/10/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES.

Os depoimentos das testemunhas, com efetivo potencial para ampliar a eficácia probatória da prova documental, confirmaram o exercício de atividade rural, pelo requerente, por período suficiente ao preenchimento da carência (ID 338351211):

“A testemunha RUBENS FERREIRA DE CASTILHO, inquirida em juízo, disse que conhece Valdemar Gonçalves há aproximadamente 20 anos. Informou que Valdemar é casado com Dona Ana há bastante tempo e que ambos trabalham na lavoura. Relatou que trabalham em terras de propriedade do senhor Joaquim Sabino há mais de 10 anos, plantando milho, feijão, arroz, mandioca e batata-doce, principalmente para consumo próprio, vendendo apenas o excedente quando sobra. Afirmou que o trabalho é braçal, utilizando ferramentas como foice e enxada, sem maquinário. A propriedade localiza-se no bairro Bananal, próximo ao município de Itapirapuã Paulista. Disse que Valdemar tem dois filhos, Cláudio e Luiz, sendo que um deles também trabalha na lavoura e outro trabalha fora. Confirmou que Valdemar sempre trabalhou e continua trabalhando até os dias atuais, tirando seu sustento exclusivamente da lavoura para manter a casa e as necessidades familiares.

A testemunha NABOR SARTI, inquirida em juízo, disse que conhece Valdemar Gonçalves há aproximadamente 20 anos, tratando-se de conhecimento de bairro. Confirmou que Valdemar é casado com Dona Ana e que ambos trabalham na lavoura. Esclareceu que sempre trabalhou exclusivamente no meio rural, nunca exercendo atividade urbana. Informou que trabalha em terras de propriedade de terceiros, especificamente do senhor Joaquim, há cerca de 20 anos, desde que o conhece. Relatou que plantam milho, feijão, arroz, batata e mandioca, mais para consumo próprio. Afirmou que o trabalho é familiar, sem funcionários ou maquinário. A propriedade situa-se no bairro Bananal, pertencente ao município de Itapirapuã Paulista. Disse que Valdemar tem dois filhos que o ajudam na lavoura. Confirmou que, nos 20 anos em que o conhece, nunca parou de trabalhar, sempre exercendo atividade rural. Informou que, quando há folga na lavoura, trabalha como boia-fria para outras pessoas, sempre como trabalhador rural, complementando a renda familiar.”

A concessão do benefício é regular.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL MEDIANTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES EM CTPS. CARÊNCIA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, determinando a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo. A autarquia sustenta a impossibilidade de concessão do benefício sem recolhimento de contribuições ao RGPS e a ausência de comprovação da atividade rural mediante prova material suficiente para o cumprimento da carência. Consta dos autos documentação composta por anotações de vínculos rurais em CTPS, certidão de casamento qualificando os cônjuges como lavradores e certidão de nascimento de filho indicando a profissão do genitor como trabalhador rural, além de prova testemunhal confirmando o labor campesino em regime de economia familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou o exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade rural; (ii) estabelecer se o conjunto probatório formado por início de prova material e prova testemunhal idônea é suficiente para demonstrar o labor rural na condição de segurado especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria por idade do trabalhador rural exige o cumprimento do requisito etário e a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente à carência prevista na Lei no 8.213/91.

A carência é definida conforme a tabela progressiva do art. 142 da Lei no 8.213/91, sendo de 180 meses para os segurados que implementam os requisitos após 2010.

A comprovação do tempo de serviço rural deve basear-se em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91.

A jurisprudência do STJ admite a flexibilização da prova documental em razão das dificuldades inerentes ao labor rural, permitindo que início de prova material relativo a parte do período seja ampliado por prova testemunhal idônea.

O rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91 é exemplificativo, sendo admissíveis outros elementos probatórios aptos a demonstrar o exercício da atividade rural.

As anotações constantes na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao INSS comprovar eventual irregularidade.

No caso concreto, as anotações de vínculos rurais em CTPS, as certidões qualificando o autor como trabalhador rural e os depoimentos testemunhais coerentes e convergentes confirmam o exercício de atividade rural por período suficiente ao cumprimento da carência exigida.

Demonstrados o requisito etário e o labor rural pelo período necessário, mostra-se regular a concessão da aposentadoria por idade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão